Tribunal: TJBA
Processo: 8042729-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042729-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CLEA TERESA QUEIROZ

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, FRANCISCO LACERDA BRITO, LEON ANGELO MATTEI, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS, BRUNNA REIJANE DOS SANTOS ANDRADE, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES POR COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 24.334,20, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Clea Teresa Queiroz.

A decisão impugnada autorizou a expedição de alvará judicial em favor da parte autora, sob o fundamento de que o valor em questão decorre de cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde, realizadas em desacordo com a liminar anteriormente deferida, que havia determinado a aplicação dos índices de reajuste divulgados pela ANS para planos individuais.

O juízo de origem afastou a alegação de ausência de intimação válida, por entender que não se trata de execução de multa, mas de devolução de valores cobrados a maior, sendo inaplicáveis as disposições do art. 523 do CPC e a Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção do bloqueio judicial de valores referentes a mensalidades de plano de saúde supostamente cobradas em desacordo com decisão liminar, especialmente diante das alegações de ausência de intimação válida, inexistência de título executivo judicial e configuração de execução antecipada de obrigação sem o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio da quantia de R$ 24.334,20 decorre de valores indevidamente debitados das contas da parte autora após a concessão de tutela antecipada que determinava a aplicação de índices específicos de reajuste.

Restou consignado pelo juízo de origem que o valor constrito não se refere à execução de astreintes, mas à devolução de valores pagos a maior, já reconhecida judicialmente.

A devolução não configura execução em sentido estrito e, por essa razão, não se aplica o procedimento previsto no art. 523 do CPC.

A pretensão de desbloqueio foi corretamente rejeitada, diante da demonstração de descumprimento de decisão judicial e da ausência de vícios processuais capazes de comprometer a validade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará em favor da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042729-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada CLEA TERESA QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.